Tribunal: TJSP
Processo: 2283657-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos c.c. indenização por danos materiais e morais – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Admissibilidade – Pedido demonstrado pelo requerente – Ausência de prova em sentido contrário – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Recurso provido.